Tribunal: STF
Processo: HC 236297
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que denegou a ordem no HC 839.666/RO, ainda pendente de publicação.



    Inicialmente, a defesa relata que o acórdão impugnado manteve “o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, de modo que conservou todas as cautelares aplicadas em seu desfavor, nos autos da Petição Criminal n. 0806464-18.2023.8.22.0000, em trâmite perante o E. Tribunal de Justiça de Rondônia (‘TJRO’)”, quais sejam: 



    “(i) afastamento do cargo de Prefeito de Ji-Paraná, (ii) proibição de sair do Estado, (iii) proibição de sair do país, (iv) apreensão de passaporte e (v) suspensão do porte de arma funcional e privado, (vi) além de proibição de contato entre os investigados.” (doc. eletrônico 1, p. 2). 



    Em seguida, alega que:



    “23. O constrangimento ilegal reside no fato de que foram aplicadas simultaneamente múltiplas cautelares sem nenhum tipo de rigor jurídico, tampouco objetivo processual específico ou justificado.



    24. Nota-se que as cautelares relativas (i) à proibição de sair do Estado, (ii) à proibição de sair do país; e (iii) à apreensão de passaporte são tipicamente utilizadas quando a instrução processual demonstrar risco de fuga do acusado, o que só se configura a partir de elementos mínimos que demonstrem a prática de condutas que atinjam esse resultado.



    25. Da mesma forma, o afastamento do cargo para o qual foi democraticamente eleito é medida drástica, que representa a própria suspensão do resultado da soberania popular, de modo que também só se justifica quando forem apresentados elementos concretos que apontem o exercício da função como fator limitador da investigação.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Nesse contexto, sustenta que: 



    “[...] os vv. acórdãos do E. TJRO e do C. STJ empreenderam esforço para destacar a gravidade das acusações que a D. Autoridade Policial tem feito contra o Paciente e outros. Porém, é inegável que as argumentações concentradas na gravidade abstrata das acusações, que ainda estão em fase investigativas, não são motivações idôneas para a fixação ou manutenção de cautelares processuais.



    30. Em situações como essa, o constrangimento se evidencia porque o ato coator se absteve de apontar justamente o que era necessário para a fixação de cautelares, quais sejam as condutas do Paciente que conduziriam ao acionamento dos artigos 282, 312 e 319 do Código de Processo Penal.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ainda, argumenta que:



    “42. Apesar das inúmeras diligências admitidas contra o Paciente, bem como mais de 06 (seis) meses após o acesso a toda essa vasta documentação e comunicação, a D. Autoridade Policial permaneceu sem apontar qualquer conduta ou comunicação do Paciente que configurasse ou permitisse cogitar que haveria fuga ou o uso do cargo para dificultar as investigações (doc. 5).



    43. Aliado a isso, a D. Autoridade Policial admitiu que o transcurso desse longo tempo já permitiu que diversos servidores e empregados de empresas contratadas (inclusive terceirizados) fossem ouvidos, bem como os técnicos analisassem os documentos recolhidos durante esse período.



    44. Ou seja, ainda que se empreendesse elevado esforço intelectual para prever dificuldades à investigação (o que de fato não existiu) ou mesmo se fosse admitido o medo abstrato demonstrado pelas autoridades coatoras (o que não se comprovou na prática), a conclusão a qual se chegaria seria a de que o próprio avanço das investigações, com ampla realização de oitivas e extração de documentos reputados relevantes, mitigou sobremaneira qualquer risco ao regular andamento das diligências investigativas.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Por conseguinte, afirma que: 



    “[...] o afastamento do cargo já perdura por bastante tempo, não houve qualquer indicação de conclusão das investigações ou mesmo oferecimento de denúncia e a manutenção das cautelares da maneira em que estão fixadas não só restringem demasiadamente a liberdade de ir e vir do Paciente, como também representam o próprio encerramento antecipado do mandato eletivo, o que não pode ser admitido.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Assevera, também, não haver indícios suficientes de autoria, porquanto tenta-se:



    “[...] vincular o Paciente com a indicação de atos próprios de sua condição de gestor como se fossem ilegais. Os atos de empenho de pagamentos e ofícios são presumidos ilícitos pela D. Autoridade Policial sem qualquer justificativa idônea, tampouco indicação mínima da participação do Paciente nos alegados ilícitos.



    76. Portanto, é necessário reconhecer a urgência em analisar a coação suportada pelo Paciente que teve 12 (doze) medidas cautelares aplicadas em seu desfavor sem qualquer elemento mínimo de materialidade delitiva que pudessem justificá-las.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ao final, requer:



    “[...] a concessão da medida liminar para determinar a revogação tão somente (i) do afastamento cautelar do cargo público; (ii) da proibição de contato com os demais investigados (ou, subsidiariamente, revogação da proibição de contato com os demais investigados que integrem a Administração Municipal); (ii) da proibição de sair do Estado; (iii) da proibição de sair do país; e (iv) da apreensão do passaporte.” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    Quanto ao mérito:



    “[...] a revogação de todas as constrições pessoais e de quebras de sigilo impostas contra o Paciente, haja vista terem sido aplicadas de forma genérica, coletiva e sem nenhum fundamento idôneo.



    88. Caso assim não se entenda, requer-se, subsidiariamente, a revogação das cautelares relativas (i) ao afastamento cautelar do cargo público; (ii) à proibição de sair do Estado; (iii) à proibição de sair do país; e (iv) à apreensão do passaporte.” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    A concessão de liminar só é possível em casos excepcionais, nos quais se verifique, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, entendo estarem presentes tais requisitos.



    Sem adiantar-me sobre questões ligadas intrinsecamente ao mérito da persecução penal, tais como a materialidade e mesmo os indícios mínimos de autoria - até porque para tanto não se presta o habeas corpus -, compreendo que outras circunstâncias são particularmente evidenciadoras do constrangimento ilegal imposto ao paciente. 



    Apesar de a defesa técnica não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, porque ainda não foi publicado, a degravação trazida do julgamento ocorrido no STJ (doc. eletrônico 20) é suficiente para a análise que se faz necessária neste momento processual.



    Depois de fazer a narrativa dos fatos imputados ao paciente e as circunstâncias de sua suposta participação - até então de forma indiciária - o Ministro-Relator conclui o seguinte:



    “[...]



    Diante da complexidade, os elementos probatórios trazidos a exaustão nas decisões de origem extensa, minuciosa e individualizada fundamentação apresentada pela Corte a quo. Perpetuação do justo receio, de utilização do cargo para continuidade das práticas e para impossibilitar ou dificultar a colheita de provas. Trago que os delitos investigados guardam relação direta com exercício do cargo como na espécie o afastamento se impõe. E eu trago aqui, Presidente, eu não botei no voto, mas consta do voto que autorizou a prorrogação das medidas cautelares, e diz o seguinte: ‘O relatório de informações 31 de 2023 da ‘DRACO’ reportando, entre outros acontecimentos, a notícia de um suposto atentado a tiros ocorrido na madrugada seguinte à operação, nas vizinhanças da casa do vice-prefeito que assumiu o cargo em razão do afastamento. A vítima foi ouvida e apontou as suas razões para suspeitar que o acontecimento possa ter alguma relação com o afastamento do prefeito e sua consequente assunção ao cargo’. Algo que de fato não pode ser descartado, mas não tem comprovação desse vínculo, isso digo eu. ‘Certo de que esse tipo de acontecimento não é comum e que as regras da experiência indicam que as suspeitas da vítima não são totalmente infundadas, algo que deva preocupar’.



    E aí vai, Presidente. Eu, de toda a análise que eu fiz, e olhei com olhos de enxergar porque essas medidas contra ocupantes de cargos políticos sempre trazem uma preocupação a mais, não é? E eu cheguei à conclusão de que deveriam ser mantidas as cautelares. Vossa Excelência ponderou, o Ministro Rogério também, se não haveria um exagero na quantidade e na qualidade das cautelares impostas. Eu não percebi esse excesso. Acho que são necessárias e suficientes. Então eu estou votando ao sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus. E ainda mais, Presidente, existe um Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, que o ministro Relator pontuou que estaria aguardando resultado desse Habeas Corpus aqui no STJ para se manifestar quanto ao mérito.” (doc. eletrônico 20, pp. 3-4; grifei). 



    Merece destaque, também, as preocupações externadas pelo Desembargador Jesuíno Rissato e pelo Ministro Sebastião Reis Júnior naquela assentada, in verbis:



    “[...] Se bem que eu acho que deveríamos né... no caso, recomendar ao tribunal de origem a pressa nessas investigações né? Ele não pode ficar indefinidamente afastado do cargo e vai terminar o mandato e não terminou a investigação. Então, eu vou votar com o eminente relator, mas eu passo a recomendação de celeridade nessas investigações.” (doc. eletrônico 20, p. 5).



    “Eu concederia a ordem para afastar as cautelares referentes à retenção de passaporte, proibição de saída da cidade e do Brasil. Eu não vi aqui nenhum elemento concreto que justificasse essas restrições. E também me preocupa, como bem salientado pelo ministro Rissato, o fato de as investigações, pelo que eu percebi, se iniciaram em março deste ano, estamos em dezembro e não há denúncia firmada, várias medidas já foram tomadas, quebras de sigilo e etc. e não há denúncia firmada e o prefeito se encontra afastado. Como há um prazo, salvo engano, o afastamento dele foi prorrogado por mais 120 dias. Ou seja, vamos aguardar a evolução do quadro, mas eu votaria no sentido de suspender, no momento, essas 3 cautelares, ou seja, retenção de passaporte, a proibição de saída da cidade e do país, Min. Rogério Schietti, e com a recomendação de celeridade também. Min. Rogério Schietti...” (doc. eletrônico 20, p. 5). 



    É certo que a investigação busca apurar a suposta prática de crimes graves, a diversos acusados, tais como: (i) organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013); (ii) frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F, do Código Penal); (iii) fraude à licitação ou contrato (art. 337-L, IV, do Código Penal); (iv) corrupção nas modalidades ativa (art. 317 do Código Penal) e passiva (art. 333 do Código Penal); (v) lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/2003); (vi) falsidade ideológica (art. 299 do CP); (vii) coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal).



    Na referida apuração, o paciente é apontado:



    “[...] como integrante e líder da organização criminosa, ao tempo que sabia da montagem direcionada do pregão eletrônico nº 10/CIMCERO/2022 - pela Prefeitura de Ji-Paraná. De acordo com as investigações, constata-se que ISAÚ contratou ADEÍLSON como pregoeiro e lhe conferiu plenos poderes para que este agisse de forma a assegurar que as empreitadas delituosas fossem concretizadas, mesmo que tais ações fossem contrárias à vontade da Lei.” (doc. eletrônico 4, p. 20).



    Contudo, não se pode perder de vista que o paciente foi legitimamente eleito para o cargo de prefeito municipal, mas encontra-se afastado do cargo desde 10/7/2023 (doc. eletrônico 4, pp. 16-50), sem que a denúncia sequer tenha sido oferecida.



    Em outros termos, embora o paciente esteja sendo investigado por mais de 6 meses, inclusive mediante cautelares diversas (busca e apreensão, quebras do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático), até o momento nada de concreto foi formalmente imputado a ele, porém continua impedido de exercer o seu mandato de prefeito há mais de 5 meses. Ou seja, muito embora reconheça a complexidade da investigação, entendo que o afastamento já dura além do aceitável nas circunstâncias acima expostas.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “’HABEAS CORPUS’. AFASTAMENTO DE PREFEITO DO SEU CARGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR ERRO JUDICIAL NO PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA ESSE AFASTAMENTO. - ALEGAÇÃO PROCEDENTE. ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO, COM A RESSALVA CONSTANTE DO VOTO DO RELATOR.” (HC 66.674/MT, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 2/12/1988).



    “Habeas Corpus. 1. Paciente que, na condição de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI), foi denunciado pela suposta prática dos delitos de: a) corrupção passiva (CP, art. 317, § 1º) e b) tráfico de influência (CP, art. 332, parágrafo único). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao receber a denúncia, determinou o afastamento do paciente do cargo de magistrado, nos termos do art. 29 da Lei Complementar no 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN). 3. Alegação de excesso de prazo no que concerne ao afastamento cautelar do paciente em razão de alegada mora excessiva para o encerramento da instrução criminal. 4. Precedente citado (HC no 90.617/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, maioria, julgado em 30.10.2007, acórdão pendente de publicação) que firmou a tese segundo a qual, em princípio, é possível admitir a impetração de habeas corpus para tutelar constrangimento ilegal decorrente de hipóteses nas quais o afastamento do cargo perdure por tempo excessivo desde que não-atribuível à atuação da defesa. 5. Paciente afastado do cargo de Desembargador do TJ/PI desde o recebimento da denúncia - 15.12.2004 (por mais de 3 anos ao momento da sessão de julgamento pela 2ª Turma em 18.12.2007), sem que a instrução criminal tenha sido concluída. 6. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se, inicialmente, a complexidade da causa (diversos delitos praticados por 16 acusados). 7. Também há indícios de que a defesa teria contribuído para o excesso de prazo por meio da interposição de embargos protelatórios e de inúmeros agravos regimentais. 8. Excesso de prazo não configurado por não haver demora injustificada. Precedentes do STF: HC no 81.905/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, maioria, DJ 16.5.2003; HC no 82.138/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, unânime, DJ 14.11.2002; e HC no 71.610/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, unânime, DJ 30.3.2001. 9. Não-aplicação do precedente firmado no HC no 90.617/PE, pois, na espécie, além da configuração da complexidade da causa, há indícios de que houve contribuição da defesa para o lapso temporal alegadamente excessivo. 10. Ordem indeferida.” (HC 87.724/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 4/4/2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE PODEM SER CONVERTIDAS, CASO DESCUMPRIDAS, EM PRISÃO. AFASTAMENTO LIMINAR DO RECORRENTE DO CARGO DE CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DECISÃO QUE PERDURA POR QUASE 3 ANOS, SEM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEFESA. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. RETORNO ÀS FUNÇÕES AUTORIZADO. INQUÉRITO QUE, POR SUA COMPLEXIDADE, JUSTIFICA O PROSSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – É cabível a impetração de habeas corpus em face da coação ilegal decorrente do excesso de prazo das medidas cautelares, especialmente porque, se descumpridas, podem ser convertidas em prisão.



    II – No caso, o agravante permanece afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por quase 3 anos (desde 11/9/2017), fazendo-se merecedor, em parte, do writ pleiteado.



    III – Ausência de notícias sobre o oferecimento da peça acusatória pelo Parquet.



    IV - A medida cautelar imposta ao recorrente vigora por prazo excessivo, sem amparo em fatos excepcionais que justifiquem seu alongamento temporal, sobretudo porque não ficou demonstrado qualquer fato imputável à defesa do investigado.



    V – Descabe, no entanto, o trancamento do inquérito em curso porquanto a investigação envolve múltiplos investigados, com advogados diferentes, no qual são investigados complexos crimes contra a Administração Pública, praticados, em tese, no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso.



    VI - Agravo regimental a que se dá parcial provimento.” (HC 173.998 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, redator do acórdão o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/9/2020).



     



    Portanto, no meu entendimento, é necessário que o paciente aguarde o término das investigações no cargo para o qual foi legitimamente eleito, uma vez que, ao menos nesta análise inicial, é possível verificar plausibilidade jurídica quanto ao que foi alegado pelos impetrantes.



    Além disso, considero que as medidas de proibição de contato com os demais investigados e de proibição de sair do Estado são desprovidas de proporcionalidade, porquanto a decisão de origem não demonstra, objetivamente, de que maneira seriam elas necessárias e adequadas (art. 282, I e II, do CPP) no caso concreto. Limita-se a fazer extensa narrativa dos fatos e das suas circunstâncias, bem assim de como se dava a suposta participação de cada um dos envolvidos, porém sem vincular o paciente a nenhuma conduta indicadora de risco à investigação ou de fuga, ainda que potencialmente.



    Nesse sentido:



    “Penal e Processual Penal. 2. Medida cautelar de suspensão do exercício da função pública. Cargo de Prefeito do Município de Mauá/SP. 3. Ausência de elemento concreto que indique o comprometimento da instrução ou reiteração delitiva. Afastamento que não pode se pautar em ilações. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.633 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/4/2020).



    Posto isso, sem prejuízo do reexame da matéria quando do julgamento do mérito desta impetração, defiro parcialmente a liminar para suspender as seguintes medidas cautelares: (i) afastamento do cargo; (ii) proibição de contato com os demais investigados; e (iii) proibição de sair do Estado.



    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 



    Após, abra-se vista à Procuradora-Geral da República.



    Comunique-se.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator